Tribunal: TJMT
Processo: 1022787-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022787-28.2020.8.11.0000 – DIAMANTINO/MT
AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
EDEMAR GONÇALVES DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
C. M. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)
MARIA APARECIDA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
É cediço que a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, segundo o contido no artigo 1.694, §1o, do Código Civil em vigor.
Assim, mostra-se induvidosa a necessidade do filho menor, nascido em 27/04/2007 (ID 65045459), sendo indiscutível suas necessidades e, nesta fase processual, verifica-se desproporcional o arbitramento dos alimentos em 20% do salário mínimo vigente.
Considerando a orientação jurisprudencial a respeito do patamar mínimo que prevê o equivalente a 30% dos rendimentos do alimentante ou ao menos do salário mínimo, em favor do filho menor, afigura-se razoável a majoração em sede de cognição sumária, consoante pleiteado pelo Ministério Público, pois sequer houve prova inequívoca de impossibilidade financeira do alimentante (autônomo) de suportar a obrigação.
Desta feita, por ora, defiro a liminar para que o agravado pague 30% do salário mínimo vigente a título de alimentos, até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora